Tribunal: STF
Processo: ARE 1489431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO LIMINAR, SOB O RITO COMUM VISANDO À REDUÇÃO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO” — EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.



    AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - Alegação, pelo banco réu, de ausência de pretensão resistida a justificar o ajuizamento da presente demanda - Descabimento — Desnecessidade de esgotamento da via administrativa, na espécie — Ademais, réu que se opôs ao pedido da autora, de limitação dos descontos, desde o início da lide e, por meio deste recurso, continua a se opor à pretensão autoral — Necessidade da prestação jurisdicional para solução da controvérsia configurada — Preliminar afastada — Recurso improvido, neste aspecto.



    “PACTA SUNT SERVANDA” — Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida — Súmula nº 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça — Relativização do princípio de que “pacta sunt servanda”, apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.



    DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% — Sentença de procedência que determinou a limitação dos descontos, relativos ao pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos, ao patamar de 30% dos rendimentos auferidos pela autora — Apelo interposto pelo banco réu, sustentando a impossibilidade de limitação dos descontos — Descontos autorizados pelo contratante — É possível o desconto, autorizado pelo mutuário, dos valores das prestações devidas, limitado, porém, a 30% do valor do vencimento, a fim de preservar o caráter alimentar da remuneração — A jurisprudência tem mitigado a aplicação da legislação que dispõe sobre o desconto de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos, a fim de resguardar os princípios da razoabilidade e dignidade do servidor — Precedentes da jurisprudência — Admissibilidade desta limitação apenas para descontos efetuados em folha de pagamento — Sentença mantida, neste aspecto — Recurso improvido, neste ponto.



    DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - Recurso do banco réu sustentando a impossibilidade de limitação de 30% aos descontos lançados na conta corrente — Descontos autorizados pelo mutuário — Ausência de ilicitude — O STJ pacificou, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a controvérsia relativa à "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1º, § 1º) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário" (Tema 1085), firmando a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” — Impossibilidade de limitação dos descontos realizados na conta corrente — Descontos efetuados pelo banco que se afiguram lícitos — Ausência de abusividade — Limitação afastada — Sentença reformada, neste ponto — Recurso provido, neste aspecto.



    SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - Sucumbência recíproca em proporções iguais — Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba e ressalvados, quanto à autora, os benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram concedidos — Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas à autora que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.



    RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 7º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente